Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CONTRATO CELEBRADO LIVREMENTE ENTRE AS PARTES. REVOGAÇÃO DE MANDATO À VÉSPERA DO JULGAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DIREITO À REMUNERAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. ABUSO DE DIREITO. HONORÁRIOS CONTRATADOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, se mostra adequado diante da suficiência da prova documental e da desnecessidade de produção de prova testemunhal.
2. Inexistindo obrigação contratual conjunta ou litisconsórcio jurídico entre o advogado contratante e terceiro que apenas anuiu ao contrato, é descabida a alegação de litisconsórcio passivo necessário.
3. Contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito enseja legítima expectativa de remuneração, sendo abusiva a revogação do mandato na véspera do julgamento que culminou na concessão do Habeas Corpus, quando já realizadas as diligências cabíveis e esperadas do profissional contratado.
4. Comprovada a prestação dos serviços e ausente previsão de divisão de honorários com outros profissionais, é devido o pagamento integral da verba pactuada.
5. Recurso conhecido e desprovido.